Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703185-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MISTRAL IMPORTADORA LTDA e outras em face de decisão proferida por esta Relatora, no ID 43564759, que indeferiu o pedido de que, em razão de depósito judicial, fosse declarada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II, do CTN. Nas razões recursais (ID 44129718), alegam que a decisão incorreu em omissão sobre a aplicação do artigo 927, inciso IV do Código de Processo Civil (artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil – Lei n.o 13.105/2015), uma vez que acabou por desconsiderar o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 112/STJ, segundo a qual “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Asseveram que o depósito judicial é causa autônoma de suspensão automática da exigibilidade do crédito tributário, não se observando no texto legal condicionantes ao exercício de tal direito pelos contribuintes além de que o depósito seja integral e em dinheiro. Discorrem sobre a necessidade de manifestação sobre o eventual conflito entre a Suspensão da Segurança n.o 0706978-14.2022.8.07.0000 e a aplicação do artigo 927, inciso IV do Código de Processo Civil. Citam a existência de omissão em relação ao fato de que, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, ao proceder ao depósito judicial com o fito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional implica, por si só, na constituição dos valores depositados, de modo que a Autoridade Fiscal está dispensada de efetuar o lançamento de ofício, nos termos e jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Ao final pedem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, “assegurando, dessa forma, os efeitos decorrentes do FACULDADE das Embargantes de depositarem em juízo os valores do tributo discutido (ano calendário de 2022) nos autos até o trânsito em julgado da demanda, momento em que os depósitos serão vertidos à parte vencedora, nos termos do art. 151, II, do CTN, com o consequente afastamento dos inúmeros atos de sanções políticas em desfavor dos contribuintes, como a apreensão de mercadorias em barreiras fiscais e a negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal. Ademais, tendo em vista que somente o Embargado poderá averiguar a integralidade dos valores e vincular a causa de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151, inciso II, do CTN ao suposto crédito tributário que se pretende rechaçar nesta demanda, uma vez reconhecida a omissão ora demonstrada, requer a V.Exa. que seja determinada a urgente intimação da Autoridade Impetrada acerca da realização do depósito judicial do crédito tributário em discussão realizados nos presentes autos.” Todavia, razão não lhe assiste. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, não se verifica a ocorrência dos vícios alegados pela embargante. De início, esclareça-se que as omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum. Consoante foi devidamente fundamentado na decisão embargada, de forma expressa, clara e coerente, em 11/4/2022, o então Presidente deste eg. TJDFT, em. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no bojo da Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente, “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto” (ID 34294680 da SS n° 0706978-14.2022.8.07.0000 – grifou-se). Assim, ao contrário do que sustenta a recorrente, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao DIFAL/ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que, prima facie, deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL/ICMS, com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, como pretende a embargante, parece ir de encontro à determinação exarada pelo Presidente deste eg. TJDFT na Suspensão de Segurança n° 0706978-14.2022.8.07.0000. Ademais, esclareceu-se devidamente, na decisão embargada, que “a incidência do art. 151, inciso II, do CTN diz respeito aos créditos tributários já constituídos, hipótese distinta da que se apresenta no feito, porquanto a impetrante objetiva obstar a própria cobrança da exação fiscal” (ID 43564759). Assim, da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, constata-se que eles traduzem o inconformismo da embargante, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do decisum, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Inclua-se em pauta para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora